Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença combatida. Alega a existência de omissão na análise da não solidariedade das partes em relação aos débitos de IPVA.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: III. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 585 daquele colendo Tribunal, enuncia que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Esse também é o entendimento sufragado por esta e. Segunda Turma Recursal: (Acórdão 1191489, 07076328920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1186310, 00364059120138070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. No caso, é incontroverso que a parte autora, proprietária do veículo GM CORSA SUPER, 2000/2001, placa HPE 0227-DF vendeu o veículo a terceiro MAXIMILIANO BRASIL CAMPELO ARAGÃO sem comunicação de venda ao DETRAN-DF, tendo o adquirente transferido o bem para o seu nome somente em 10/11/2015. V. Assim, na linha da jurisprudência do STJ, a parte autora/recorrida não deveria ser responsável pelas infrações de trânsito desde a inequívoca alienação do veículo, ocorrida em 07/08/2007, conforme restou assentado no Processo 20080310314423 APC, intentado pela parte recorrida face ao adquirente do veículo. VI. Ademais do citado marco temporal, cumpre observar que a parte recorrente não demonstrou nos autos quais débitos teriam sido objeto de parcelamento, sendo certo que não abrange todas as dívidas versadas no presente feito, uma vez que assevera que houve parcelamento no ano de 2013 e o débito tributário diz respeito ao IPVA vencido de 2008 a 2015. Precedentes: (Acórdão 1191489, 07076328920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1186310, 00364059120138070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.